Tribunal: TJSP
Processo: 2019146-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000168003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2019146-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante ALAN CESAR
KOEHLER, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de março de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019146-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2019146-95.2020.8.26.0000
Comarca: Brotas
Agravante: Alan César Koehler
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: F.A. Pires e Ltda e Flávio Augusto Pires
Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Carlos Alves de Melo
Voto no 39.405
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Alegação de excesso de execução. Cálculo apresentado
no bojo da petição de impugnação. Prescindibilidade da
elaboração de planilha. Perícia contábil que não se mostra
necessária devido à pouca complexidade dos cálculos aritméticos.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls. 06
e 07, proferida em sede de cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravado Banco do Brasil
S/A em face de Alan César Koehler, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pelo ora agravante, considerando que ele deixou de declarar o valor que entende correto e
de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
A r. decisão tem o seguinte teor:
Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença que é
oposta pelo executado Alan Cesar Koehler. Diz o executado que
os cálculos apresentados pelo exequente estão incorretos e não
observaram o Acórdão. Diz que há necessidade de perícia judicial
para determinar o valor devido. Postula a improcedência do
cumprimento de sentença.
A parte exequente foi ouvida, e discordou dos apontamentos do
executado.
É o relatório. Decido.
A impugnação deve ser rejeitada. O executado deixou de cumprir
o disposto no art. 525, §4o, do CPC de modo que atraiu para si a
sanção prevista no respectivo §5o.
Com efeito, o executado deixou de impugnar de forma específica o
cálculo apresentado pelo exequente, e se bastou em fazer
alegações genéricas a respeito dos erros e postular a produção de
prova pericial sem apontar de forma conclusiva e clara qual o
valor que entende devido, com apresentação dos cálculos que
entende corretos.
A impugnação não é sequer instruída de demonstrativo do débito.
Deve ser rejeitada, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019146-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A alegação de que há necessidade de prova pericial não isenta o
executado de controverter propriamente o cálculo apresentado
pelo exequente. Dever trazer o seu próprio cálculo para que seja
avaliado pelo expert. Sem fazê-lo, não está satisfeito o requisito
legal e não há razão para se realizar prova pericial.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento
Impugnação ao cumprimento de
sentença, rejeitada liminarmente Insurgência Alegação de
excesso de execução nos cálculos realizados pela parte exequente
Improcedência do inconformismo Impugnação do cálculo
apresentada de forma genérica e imprecisa, sem comprovação do
erro
na
sua
elaboração,
não
merece
acolhimento

Descumprimento do disposto no art. 525, § 4o, do CPC Rejeição
liminar bem decretada (§ 5o) Hipótese de manutenção da decisão
hostilizada Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2203724-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 12/11/2019)
Agravo de instrumento
ação ordinária
impugnação ao
cumprimento de sentença rejeitada excesso de execução não
caracterizado a impugnação do cálculo apresentada de forma
genérica e imprecisa, sem a comprovação do erro na sua
elaboração, não merece acolhimento - inteligência do art. 525, §§
4o e 5o, do CPC decisão mantida recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2223455-15.2019.8.26.0000; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019).
Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Em razão da rejeição,
não há honorários nos termos da Súmula 519, do STJ.
O recurso cabível é o agravo de instrumento, que não possui
efeito suspensivo, razão pela qual a execução deverá prosseguir.
A parte exequente deverá trazer planilha atualizada, e requerer o
que entender cabível para o andamento.
Publique-se. Intimem-se.
Opostos embargos de declaração pelo executado, ora agravante, sobreveio decisão
proferida com o seguinte teor:
Vistos.
Embargos declaratórios opostos em face da decisão de fl. 47/48.
Os embargos merecem conhecimento, eis que tempestivos.
Todavia, analisando-se a decisão embargada e as razões dos
embargos, é possível perceber que a matéria impugnada não é
compatível com esta via recursal. A omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019146-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contradição aludidas pelo art. 1.022 do CPC e ainda a dúvida
mencionada pelo art. 48 da Lei no 9.099/95 devem existir no
próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento da parte embargante ou de outros órgãos
jurisdicionais a respeito da interpretação desta ou daquela norma
jurídica, sob pena de transformar-se o Poder Judiciário em órgão
consultivo, e não em instituição que se destina a analisar o
Direito unicamente naquilo que interesse para a solução de uma
específica controvérsia. É bom salientar ainda que “o órgão
judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado,
j. 4.6.98, negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44). No
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/356, RJTJESP 115/207.
De fato, não houve a contradição apontada, pois a decisão
apreciou corretamente a pretensão posta.
A irresignação do embargante comporta a interposição de
recurso ao Tribunal, meio adequado para enfrentar a tese
arguida.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas lhes nego provimento.
Intimem-se.
Irresignado, recorre o executado, alegando, em síntese, que os cálculos teriam sido
“apresentados no corpo da petição de exceção de execução” e que, de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, não se pode exigir do consumidor a produção de
“prova de difícil alcance” (fls. 01/05).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença referente ao decidido na ação monitória em
que o agravante e os interessados foram condenados ao pagamento de R$ 331.729,69 (trezentos e
trinta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), relacionados a um
contrato de desconto de títulos.
Alega o agravante em seu recurso que teria comprovado o alegado excesso de
execução através de cálculos registrados na impugnação ao cumprimento de sentença.
Pois bem.
Dispõe o artigo 525, § 4o, do CPC, que:
“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende
correto,
apresentando
demonstrativo
discriminado
e
atualizado de seu cálculo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019146-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Já o § 5o, do mesmo dispositivo legal, prevê que:
“Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não
apresentado
o
demonstrativo,
a
impugnação
será
liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu
único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será
processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso
de execução”.
No caso dos autos, em que pese não haver instruído a impugnação ao cumprimento
de sentença com planilha de débito, o agravante descreveu os cálculos efetuados, indicando que o
valor devido seria R$ 775.041,07 (setecentos e setenta e cinco mil, quarenta e um reais e sete
centavos), e não os R$ 993.694,34 (novecentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e quatro
reais e trinta e quatro centavos) cobrados pela instituição financeira (fl. 54), atendendo
suficientemente à determinação contida no artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação relativa a direito de vizinhança Cumprimento de sentença
Impugnação Falta de apresentação de memória de cálculo do
valor devido Rejeição - Apresentação dos cálculos no bojo da
impugnação Possibilidade - Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
no
2133897-03.2017.8.26.0000;
Relator
Desembargador Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/08/2017).
“Agravo de instrumento. Decisão agravada que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença. Teórica ausência de
motivação. Decisão suficientemente motivada na forma dos
artigos 298 e 489, § 1o, do NCPC. Teórica inadmissibilidade da
impugnação ao cumprimento de sentença pela infringência do art.
525, § 4o, do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença que
expressamente indicou o valor da parcela do crédito exequendo
considerada indevida. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (Art.
277
CPC).
Agravo
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no 2234620-
93.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Rômolo Russo; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/06/2019).
Desse modo, não há que se falar em aplicação do § 5o do artigo 525, do Código de
Processo Civil, à hipótese.
Ainda, no tocante às contas efetuadas pelo banco agravado, é certo que computam
a incidência de comissão de permanência, nos termos do acórdão transitado em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019146-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sobre as custas e honorários advocatícios, ainda que os valores correspondentes a
eles não se reservem ao vencedor, deverão constar dos cálculos do débito para que posteriormente
sejam destinados ao Estado e ao patrono da parte credora.
Por fim, a realização de perícia contábil mostra-se desnecessária, já que os
cálculos demandam simples operações aritméticas.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso nos termos deste acórdão.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator